Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733604-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, impetrado por DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Afirma ter sido parte em processo administrativo para descumprimento das disposições da Lei n. 6.112/18, que exige a implementação de Programa de Integridade para contratos com valor global superior ou igual a cinco milhões de reais. Afirma se enquadrar ao caso por ter firmado o Contrato n. 3/2023 com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo apresentado o programa no tempo devido. Sustenta que o seu programa de integridade não foi aprovado, tendo sido concedido o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a apresentação de documentos complementares que comprovasse a correção das irregularidades. Aduz não ter sido notificada em nenhuma fase do processo e defende a nulidade do procedimento sancionador, que culminou na aplicação de multa de R$ 2.163.022,50 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos), por parte do Subsecretário de Administração Geral. O argumento teria sido a inércia quanto as medidas relacionadas ao programa de integridade. Alega a existência de vícios na decisão que lhe condenou, afirmando ter ingressado com pedido de reconsideração que não foi detidamente analisado, tendo os autos sido remetidos à Secretaria de Educação. Argui faltar competência ao Secretário de Educação em negar seguimento ao pedido de reconsideração. Com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, a impetrante afirma que os “atos coatores objeto do presente, acarretaram uma penalidade sumária à impetrante, conforme facilmente verificável”. Disse que a probabilidade do direito está demonstrada na “ausência de notificação válida, da aplicação de penalidade sem fundamento legal e da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se o manifesto abuso de poder e a ilegalidade dos atos impugnados” (ID 75072287, p. 18). Sobre o perigo da demora, defende que a manutenção da multa compromete de forma direta e imediata a saúde financeira da impetrante, inviabilizando a continuidade de suas atividades empresariais. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Inicialmente, registro faltar nos autos a cópia integral do procedimento administrativo impugnado, de modo a não ser possível dizer se houve a incidência efetiva do contraditório e da ampla defesa, elementos basilares do suporte fático alegado pela impetrante. A parte impetrante juntou documentos segmentados, com datas espaçadas, impedindo a apreciação lógica dos fatos. De toda sorte, nos documentos disponíveis nos autos é possível perceber que a Administração Pública oportunizou a empresa a juntar os documentos que faltavam no plano de integridade e a determinação não foi atendida a contento. Ademais, não consta nenhuma certidão manifestando a perda de prazo por parte da empresa, o que afasta a verossimilhança de suas alegações de não ter sido regularmente intimada. Sobre esse assunto, a decisão proferida enfrentou diretamente a questão defendida de cerceamento de defesa, entendendo pela regularidade do procedimento de forma expressa. É importante mencionar que a aplicação de sanção pela Administração, em razão do descumprimento de lei pelo contratado, não é, por si só, medida abusiva e que impossibilita o desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse aspecto, a lei que impõe a realização do plano de integridade é de 2018 e o contrato firmado entre as partes é de 2023. Reputo, portanto, faltarem no processo elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual a autoridade coatora deve ser ouvida para ser possível a compreensão dos fatos que levaram à impetração do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a autoridade coatora para se manifestar em 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator